Tribunal: TJDFT
Processo: 0740781-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740781-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP contra decisão de ID 246454691 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro, opostos em face de MASSA FALIDA DE PLANALTO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL LTDA, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que o imóvel alienado no processo falimentar não pertence à massa falida; que há escritura de compra e venda, datada de 29/12/1997, transferindo a titularidade do bem; que o fato dos bens imóveis ainda estarem registrados em nome da falida não afasta a impossibilidade de alienação judicial; que há justo título; que se trata de questão nova, anterior à quebra; que a matéria ainda não foi apreciada; que não há grupo econômico entre as pessoas jurídicas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Custas recolhidas (ID 76537590). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à possibilidade de oposição à alienação judicial de bem imóvel em razão da existência de transação particular entre pessoas jurídicas, não submetida a registro público. Na hipótese, é fato incontroverso que a escritura de compra e venda não foi levada a registro na certidão de matrícula do bem imóvel. De igual modo, não há discussão sobre a arrecadação do bem imóvel, pela massa falida, no ano de 2005, com depósito de alugueis em juízo e determinação de alienação judicial para quitação da dívida, sem qualquer oposição da parte agravante. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é admissão a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro (Súmula 84). No caso, a parte agravante não exerce a posse sobre o bem desde 2005, tampouco apresentou qualquer argumento idôneo para justificar a ausência se transferência formal do bem imóvel. Ademais, o artigo 1.245 do Código Civil disciplina que se transfere entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis, sendo que, enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (artigo 1.245, §1o, do Código Civil). Desse modo, “a realização de contrato de compra e venda de imóvel mediante escritura particular não equivale à transmissão de sua propriedade” (Acórdão 1433703, 0734500-47.2021.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/06/2022, publicado no DJe: 08/07/2022) e a ausência de publicidade a respeito do negócio jurídico afasta o impedimento da continuidade da alienação judicial. Por fim, viola a boa-fé processual a alegação da parte agravante, que tem o mesmo sócio da massa falida, alegar que a transação particular entre as pessoas jurídicas realizada em 1997 se trata de fato novo, impeditivo da expropriação. Conquanto não se trate de transação ilícita, a compra e venda de bens imóveis, registrada em outra unidade da Federação que não a de localização do bem imóvel, realizada por pessoas jurídicas que possuem como sócio a mesma pessoa física (que consta, inclusive, como signatário da escritura) não pode ser utilizada como fundamento para impedir o pagamento do passivo pela massa falida. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora